Tribunal: TJBA
Processo: 8044433-37.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044433-37.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VRG LINHAS AEREAS S.A.

Advogado(s)
:
DIOGO CIUFFO CARNEIRO, JULIO GONZAGA ANDRADE NEVES, MONICA NAOMI MURAYAMA, ANA PAULA PLAZZA AGUILAR, NATHALIA BOLOGNEZE LAZZURI, VITORIA NISHIKAWA SIMOES, MARIA LUIZA LINS

APELADO: CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A.

Advogado(s)
:
ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por GOL LINHAS AÉREAS S/A contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação da CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S/A apenas para reduzir honorários advocatícios, mantendo os demais termos da sentença. A embargante alega (i) contradição quanto à necessidade de perícia contábil; (ii) omissão sobre a possibilidade de arrecadação direta da tarifa de embarque; (iii) omissão na fixação dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em contradição ou omissão nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados como via de rediscussão da matéria já apreciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC restringe os embargos de declaração às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria.

4. Não há contradição, pois o acórdão embargado reconheceu a suficiência das provas já constantes dos autos para afastar o alegado deslocamento patrimonial, sem necessidade de perícia contábil.

5. Não há omissão quanto à possibilidade de arrecadação da tarifa de embarque, pois o acórdão fundamentou a inexistência de previsão contratual para ressarcimento de custos operacionais, em consonância com a jurisprudência do STJ.

6. O Acórdão enfrentou de forma expressa a questão dos honorários sucumbenciais, reduzindo-os de R$ 200.000,00 para R$ 100.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. O julgador não está obrigado a enfrentar todas as alegações das partes, bastando fundamentar adequadamente sua decisão, conforme art. 489, § 1º, V, do CPC e jurisprudência do STJ.

8. Embargos de declaração não se prestam a fins exclusivamente prequestionadores, cabendo ao art. 1.025 do CPC suprir tal finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8044433-37.2020.8.05.0001
, em que figuram, como embargante,
GOL LINHAS AÉREAS S/A
, e, como embargada,
CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)